Tribunal: TJSP
Processo: 0004036-84.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução – Dolo de perigo evidenciado a caracterizar o crime tipificado no art. 250, do Código Penal – Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa ou crime de dano – Condenação bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução – Dolo de perigo evidenciado a caracterizar o crime tipificado no art. 250, do Código Penal – Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa ou crime de dano – Condenação bem decretada – Pena, regime prisional e substituição corretamente determinados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004036-84.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MICHEL
ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 2/7
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Michael Alexandre de Souza Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Antônio Canali Campanella
Voto no 32093
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE INCÊNDIO Pleito de
absolvição por insuficiência probatória
Impossibilidade

Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas
no decorrer da instrução
Dolo de perigo evidenciado a
caracterizar o crime tipificado no art. 250, do Código Penal
Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa
ou crime de dano Condenação bem decretada Pena, regime
prisional e substituição corretamente determinados. Recurso
desprovido.
Vistos.
Pela
r.
sentença
a
fls.
174/177,
Michael
Alexandre de Souza Oliveira foi condenado à pena de 04
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no art. 250, § 1o, II, 'a', do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao
pagamento de 01 salário mínimo a ser destinado a instituição
beneficente, a ser indicada em sede de execução.
Inconformado,
apela
o
réu
em
busca
da
absolvição, alegando insuficiência probatória, notadamente
quanto ao elemento subjetivo da conduta e à causação de
perigo a terceiros. Insiste na ausência de dolo e de perigo
concreto, e requer, subsidiariamente, a desclassificação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 3/7
a modalidade culposa ou para o crime de dano (fls. 179/187).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
190/192),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Raul de
Godoy Filho opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
203/209).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 23 de novembro de
2017, por volta das 08h, na Rua Roberto Estela, 05, Mauá, o
apelante
causou
incêndio,
expondo
a
perigo a
vida,
integridade física e o patrimônio de Nage Moreira de Jesus
Junior e Elizenaide Silva de Jesus.
Consta que o réu e a vítima Elizenaide conviveram
maritalmente por cerca de vinte anos, todavia, encontram-se
separados de fato. Em razão de desavença do casal,
Elizenaide levou seus pertences pessoais para a residência do
seu irmão Nage e pretendia “sumir” por um tempo, pois
estava sendo ameaçada de morte por Michel. Na data dos
fatos, o acusado adentrou na casa da vítima, pelo quintal.
Após, arrombou a porta de entrada e ateou fogo nos pertences
da vítima, danificando parte da residência e fiação elétrica.
A
materialidade
delitiva
é
inconteste,
pois
evidenciada pelo laudo de exame pericial, conforme o qual
havia resíduos carbonizados no piso da varanda, além de
esfumaçamento e danos por ação de fogo no acabamento das
paredes e na fiação (fls. 24/29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 4/7
Igualmente demonstrada a autoria.
Em sede policial, o acusado negou a imputação.
Disse que quando chegou ao local o incêndio já havia se
iniciado; inclusive, tentou apagar o fogo com a ajuda de
vizinhos (arquivo audiovisual).
Elizenaide, claramente em razão do reatamento
da relação com o acusado após o ocorrido, tentou amenizar a
responsabilidade de Michel em juízo, disse que ninguém sabe
realmente quem ateou fogo na casa. Negou que suas coisas
foram queimadas na ocasião (arquivo audiovisual).
Contudo, ambas as versões não se sustentam
quando confrontadas com o restante da prova oral e,
claramente, tiveram o escopo de apaziguar a situação, já que
acusado e vítima retomaram a convivência marital.
Ocorre que, em sede policial, o acusado admitiu
que, muito nervoso pela saída de casa da companheira, foi até
a residência do irmão dela e ateou fogo nas roupas de
Elizenaide (fls. 92).
Da mesma forma, a versão de Elizenaide foi
distinta da apresentada em juízo, porque afirmou que,
conforme lhe disse a irmã Erizona, o acusado havia ateado
fogo em seus pertences, que estavam na casa de Nage (fls.
91).
No mesmo sentido o depoimento judicial de
Erizona, vizinha de Nage, que confirmou ter sido o réu o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 5/7
do incêndio (arquivo audiovisual).
A testemunha Nage disse que sua irmã se
separava do réu. Ela pegou as roupas e levou para a casa dele
(testemunha). Mais tarde, foi avisado por um sobrinho que o
apelante havia entrado no local e ateado fogo nas coisas de
Elizenaide que estavam na residência. Os pertences de sua
irmã, além de fiação e janelas, foram danificados pelo fogo
(arquivo audiovisual).
Como se vê, não obstante a reunião de esforços
para amenizar a responsabilidade do apelante, fato é que o
conjunto probatório o compromete sobremaneira, apontando
que Michel provocou, livre e espontaneamente, incêndio em
casa destinada à habitação, causando dano efetivo, tanto que
Nage relatou que o prejuízo foi ressarcido pelo réu, além de
gerar perigo ainda maior ao patrimônio e à integridade física
de outrem, pois o imóvel, embora supostamente vazio, era
ladeado por outras casas habitadas, donde o perigo a número
indeterminado de pessoas.
Acerca da configuração do delito de incêndio em
áreas residenciais, cabe colacionar os seguintes arestos
emanados desta Corte de Justiça:
“INCÊNDIO - Caracterização - Pequena distância entre
a área queimada e o local de fixação de pessoas -
Possibilidade de propagação - Integridade física,
patrimonial e a própria vida da vítima em risco - Crime
que se consuma com a situação de perigo comum -
Recurso não provido. Configura-se o crime de incêndio,
ainda que este tenha apenas começado, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 6/7
existente o dano em consequência do qual se colocou
em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, concretizando a situação de perigo comum”
(TJSP - Ap. no 200.541-3 - Mirante do Paranapanema
1a Câm. Crim., Rel. Des. Jarbas Mazzoni, julgado em
01.04.96).
“Crime de perigo comum. Incêndio. Configuração.
Requisitos. Para a configuração do delito do art. 250 do
CP, é necessário que o ato do agente tenha eficiência
para causar o incêndio e, também, que a coisa
queimada esteja em local onde possa haver difusão e
consequente perigo” (TJSP, RT 73/616).

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, o delito de incêndio se mostra patente, claro e
cristalino, eis que, restou configurada a exposição de perigo a
vida de terceiros.
Sendo assim,
impossível
atender
ao
pleito
absolutório ou desclassificatório.
A pena foi criteriosamente fixada, sofrendo única
modificação em decorrência da majorante correspondente à
causação do incêndio em casa destinada à habitação. Aliás,
sequer há insurgência defensiva nestes pontos.
Já agraciado com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e pelo regime
mais brando, nada pode o apelante reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004036-84.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7/7
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator